Tribunal: TJDFT
Processo: 0719030-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719030-71.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRUNO CANEDO DE FRANCA BORGES AGRAVADO: LIDER &amp; ESTILO MATERIAIS DE CONSTRUCAO EIRELI - ME, DIVANETE PIMENTA DE AQUINO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bruno Canedo de Franca Borges contra a decisão interlocutória proferida em cumprimento de sentença que indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica (id 193226715 dos autos n. 0738748-22.2022.8.07.0001). Bruno Canedo de Franca Borges relata que a demanda originária é decorrente do inadimplemento de contrato firmado com Líder &amp; Estilo Materiais de Construção Eireli ME, o qual foi intermediado por Waguimar Ferreira de Matos, marido de Divanete Pimenta de Aquino, sócia da referida empresa. Afirma que a desconsideração da personalidade jurídica de Líder &amp; Estilo Materiais de Construção Eireli ME foi deferida para atingir o patrimônio da sócia Divanete Pimenta de Aquino, porém não houve satisfação do crédito. Menciona que a inclusão da empresa Líder Delivery Comércio de Produtos para Piscinas Ltda. no polo passivo foi requerida, a fim de reconhecer a formação de grupo econômico, com posterior desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio de Brenna Matos Aquino, filha de Divanete Pimenta de Aquino e de Waguimar Ferreira de Matos. Argumenta que a demanda é regida pelo Código de Defesa do Consumidor. Declara que Brenna Matos Aquino foi a beneficiária dos valores pagos no contrato não cumprido e firmado com Líder &amp; Estilo Materiais de Construção Eireli ME. Alega que Waguimar Ferreira de Matos é o administrador de fato de todas as empresas citadas, bem como utiliza-as como proteção para não honrar compromissos financeiros. Pede a reforma da decisão agravada para deferir a instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica em desfavor de Líder Delivery Comércio de Produtos para Piscinas Ltda. a fim de responder solidariamente pelos débitos da demanda originária. O preparo foi recolhido (id 58943567 e 58943568). O agravante foi intimado a manifestar-se quanto ao não conhecimento de seu recurso diante da ausência de dialeticidade recursal (id 60861788). Petição do agravante em que defende o conhecimento do recurso (id 61328326). Brevemente relatado, decido. Examinadas as razões recursais, entendo que o presente recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugne especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o recorrente apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. O recurso deve conter as razões que amparam o inconformismo da parte recorrente e possibilitam a necessidade de reforma da decisão. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão atacada. A linha de confronto entre o posicionamento jurídico buscado e o adotado pela decisão recorrida deve ser demonstrada. Nelson Nery Júnior pondera que a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão são requisitos essenciais, obrigatórios. Sem eles não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida, logo sua ausência impede o conhecimento do recurso.[1] A doutrina esclarece que o dispositivo refere-se aos recursos que discutem a decisão de forma vaga ou que limitam-se a repetir argumentos utilizados em outras fases do processo, sem direcionar a argumentação contra os fundamentos adotados pela decisão.[2] Verifico que a decisão agravada indeferiu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica por falta de comprovação de grupo econômico criado com o propósito de fraudar a execução ou prejudicar os credores. Veja-se (id 193226715 dos autos originários): Para a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o pedido do credor deve observar os pressupostos previstos em lei (no caso em comento, o previsto no art. 50, do Código Civil) e deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica (arts. 133, § 1o e 134, § 4o, do CPC). O afastamento da eficácia do ato constitutivo, exige a comprovação do abuso da personalidade jurídica, por meio do desvio de finalidade ou confusão patrimonial, consoante a nova redação do art. 50 do Código Civil, dada pela MP n° 881/2019, bem como os diversos precedentes do Superior Tribunal de Justiça. A prova trazida aos autos não se mostra suficiente para corroborar a tese de existência de grupo econômico com o propósito de fraudar a execução ou prejudicar os credores. Assim, fica inviabilizada a desconsideração da personalidade jurídica postulada. Indefiro, portanto, o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Indique bens penhoráveis, no prazo de 05 dias, sob pena de aplicação do art. 921, III, do CPC. Intimem-se. A análise do presente recurso revela que Bruno Canedo de Franca Borges não trouxe argumentação específica para refutar a tese utilizada na decisão agravada. As razões recursais são idênticas à petição apresentada antes da prolação da decisão agravada com o acréscimo de menção ao art. 28, § 6o, do Código de Defesa do Consumidor. O princípio da dialeticidade é prestigiado por este Tribunal de Justiça, conforme os seguintes julgados: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. DIALETICIDADE. INTIMAÇÃO PARA RETIFICAÇÃO DO DEFEITO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de não conhecimento de agravo de instrumento em razão da ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada. 2. Não deve ser conhecido o recurso nas hipóteses em que sua fundamentação está dissociada das razões articuladas decisão impugnada. (...) 3. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1423141, 07042379820228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/5/2022, publicado no PJe: 26/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA DO SERVIÇO. DIALETICIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA E RAZÕES DISSOCIADAS. CONHECIMENTO PARCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. EXCLUDENTES. CULPA EXCLUSIVA DA CORRENTISTA. ONUS PROBANDI DO FORNECEDOR. OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E MATERIAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ÔNUS SUCUMBENCIAL. REDISTRIBUIÇÃO. (...) 2. O Princípio da Dialeticidade recursal é requisito de admissibilidade que impõe ao recorrente a impugnação específica dos fundamentos, de fato e de direito, da decisão resistida (artigo 1.010, III, do CPC), impedindo o conhecimento de recurso genérico, em que a parte deixa de indicar os motivos específicos para a reforma do provimento judicial hostilizado. Recurso do réu conhecido parcialmente, por não impugnar de modo específico os fundamentos da sentença, além de tecer argumentos genéricos e alheios ao caso concreto. (...) 8. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do réu parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1298951, 07044069320208070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Concluo que não é possível o conhecimento do presente recurso por ausência de pressuposto de regularidade formal, diante da falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, não conheço do recurso em virtude de sua manifesta inadmissibilidade com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 10 de julho de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY JR., Nelson. Teoria Geral dos Recursos. 7. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014. p. 179-181. [2] NERY JR., Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.851.